Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706825-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Apelantes: Cartão Brb S/A Banco de Brasília S/A Apelada: Patricia Cecilia da Cunha Bastos Silva D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Cartão Brb S/A (Id. 65721246) e pela sociedade anônima Banco de Brasília S/A (Id. 65721251) contra a sentença (Id. 65721244) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. A Egrégia 2a Turma Cível, por intermédio do acórdão referido no Id. 68741162, negou provimento aos recursos interpostos. A sociedade anônima Banco de Brasília S/A (Id. 70835075) requereu o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70408808, juntado por engano. É a breve exposição. Decido. Pelas próprias razões que sustentaram o requerimento em questão, ou seja, em virtude do engano aludido, defiro o pretendido desentranhamento. Assim, determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70408808, com a respectiva certificação do ocorrido. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator